Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-76.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005199-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AÇÕES ASSISTENCIAIS RELACIONADAS À BUSCA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO E SERVIDORES ESTADUAIS QUE ATUAM NO LOCAL - INTEGRALIZAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE COMBATE À TUBERCULOSE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AFASTADA - OMISSÃO DO ESTADO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ART. 300, DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há o que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto a prova carreada aos autos comprova a morosidade e omissão do ente público na obrigação de atendimento efetivo e eficaz à saúde pública.

A atuação do Judiciário no sentido de compelir o Executivo ao cumprimento de obrigação legal, relativamente à qual este vem se mantendo omisso não constitui ingerência indevida.

Demonstrado o preenchimento concomitante dos dois requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC e não havendo que se falar em irreversibilidade da medida diante do
periculum in mora inverso
, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu parcialmente o pleito liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, realize o exame para detecção do vírus da tuberculose, em todas as pessoas privadas de liberdade que estejam em penitenciárias e cadeias públicas, bem como em todos os servidores estaduais que atuam no local e, para aquelas que o resultado for positivo, deverá ser disponibilizado tratamento inicial em até 48 horas após a conclusão do exame.

O Magistrado
a quo,
determinou, ainda, que seja disponibilizado a todos os servidores do sistema prisional, equipamentos de proteção individual suficientes, bem como que integralizem integralmente o Plano Estadual de Combate à Tuberculose. (ID 2160321).

O Agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de inércia por parte do Poder Público que, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, busca ativamente os sintomáticos respiratórios, ofertam o tratamento e acompanham os pacientes em conformidade com as disposições do Ministério da Saúde, havendo assim a ausência de interesse de agir por parte do Ministério Público.

No mérito, afirma que a realização de exames no momento de ingresso no estabelecimento prisional está sendo implantado de acordo com a capacidade operacional de cada unidade; que disponibiliza equipamentos de proteção individual, bem como que não está omisso quanto à questão da saúde pública que envolve a prevenção, detecção e tratamento da tuberculose nas Unidades Penais.

Em outro ponto, alega que o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, como no caso; que a decisão agravada viola o art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que não verificou a irreversibilidade da medida determinada.

Sustenta, ainda, que não há
periculum in mora
no presente caso, posto que está adotando todas as providências para a resolução dos problemas e que a intervenção do Poder Judiciário é indevida e pode causar transtornos ao planejamento administrativo.

Por fim, pugna pela concessão da liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo, argumentando que estão presentes os requisitos autorizadores. (ID 2160252).

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido. (ID 2280923).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso. (ID 3791297).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pelo desprovimento do Agravo. (Id. 4836301).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO).

Egrégia Câmara:

O Agravante suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do Ministério Público em razão da inexistência de descaso do Estado de Mato Grosso quanto à situação descrita pelo Ministério Público em sua exordial.

Alega ter tido busca ativa de sintomáticos do vírus da Tuberculose nas Unidades Básicas de Saúde Prisional, pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, e que o Estado de Mato Grosso não está omisso frente a grave questão de saúde pública que envolve a prevenção, detecção e tratamento da tuberculose nas Unidades Penais.

Pois bem.

Em que pesem às afirmações, verifica-se pelos documentos apresentados nos autos, pelo Agravante (Id 2160319 p. 1- 2), a demonstração somente da aquisição de luvas e máscaras para os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso. Não se pode aferir se a quantidade dispensada fora, realmente suficiente para suprir a demanda. Além disso, para o curso do ano de 2018 não aportaram informações atualizadas sobre novas aquisições.

Conforme o processo administrativo n.o 94715/52017, (Id 2160319 - Pág. 3), aberto para aquisição de insumos e EPIs, observa-se que seu processamento teve início em 06/06/2018 (após a concessão da liminar na origem, ocorrida em 23/03/2018), bem como que desde o dia 09/07/2018 encontrava-se, ainda, em fase de “pesquisa de preço”. Em suma, não houve qualquer previsão de conclusão do referido processo nos autos.

A imposição da obrigação de atenção integral à saúde dos usuários não se limita, no caso, ao fornecimento de medicamentos e insumos de proteção. Amplia-se, em verdade, para uma completa rede de atenção, consultas e exames necessários para o diagnóstico e tratamento da tuberculose.

Nesse sentido, anota-se que o Agravante dispôs de tempo largo para a realização das obrigações de regularização do tratamento vindicado na Ação Civil Pública, dado que o Inquérito Civil instaurado para correção da conduta omissa da Administração Pública teve seu início no ano de 2013. Por mais de quatro anos não se obteve êxito na solução dos problemas apontados na exordial, de modo que, não atendidos os prazos fixados, a população é que suportará os custos injustos de uma espera ininterrupta para o alcance do direito à saúde.

Portanto, tendo sido necessário o ajuizamento de ação judicial para que fosse efetivado a prevenção, detecção e tratamento da tuberculose nas Unidades Penais do Município de Cuiabá, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

A próposito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO DE IDOSO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA. MUNICÍPIO DE TORRES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS FAMILIARES DO FAVORECIDO DEMONSTRADA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO. 1.
Os atestados médicos acostados ao feito, subscritos por integrante da rede pública de saúde, são suficientes a indicar a necessidade da internação do idoso em instituição de longa permanência postulada, de modo que desnecessária a realização de prova pericial para apurar a gravidade da enfermidade e a eficácia do tratamento ministrado ao idoso. Inocorrência de cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide. 2.
Tendo sido necessário o ajuizamento de ação judicial para que fosse efetivado o abrigamento do idoso, não há que se falar em ausência de interesse de agir, tendo o ente municipal, inclusive, contestado a presente demanda. Interesse de agir configurado
. 3. Os documentos acostados no processo são suficientes a indicar a hipossuficiência da família do favorecido. 4. Caso concreto em que ficou cabalmente demonstrada a situação de vulnerabilidade do idoso e a ausência de familiares que possam atender suas necessidades básicas. 5. Manutenção da decisão que determinou o acolhimento do idoso em estabelecimento adequado à prestação de seus cuidados.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70082995051, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 07-11-2019)” [Destaquei]

Diante disso, cabe afastar a preliminar de falta de interesse de agir, porquanto inarredável o direito de acesso à justiça.

Assim,
rejeito a preliminar vindicada.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como já visto do relatório, o
Estado de Mato Grosso
agrava de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, nos autos de Ação Civil Pública, movida em seu desfavor e do Município de Cuiabá pelo
Ministério Público
, com o escopo de impor-lhes obrigação de realizar exames e tratamento às pessoas privadas de liberdade, bem como que trabalham no sistema prisional, diagnosticadas com tuberculose; e, ainda, que executem o Plano Estadual de Combate à Tuberculose, com a correspondente dotação orçamentária para o custeio das ações pertinentes.

Na decisão agravada, o juízo de origem deferiu parcialmente a liminar, determinando que no prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, o Estado realize exame em todas as pessoas privadas de liberdade que estejam em penitenciárias e cadeias públicas para detecção do vírus da tuberculose, bem como disponibilize tratamento inicial em até quarenta e oito (48) horas após a conclusão do exame para aquelas que o resultado for positivo; determinou, ainda, que o Estado de Mato Grosso realize o exame em todos os servidores estaduais que atuam no sistema penitenciário para a detecção do vírus da tuberculose, para que possam iniciar seus tratamentos em caso de resultado positivo, bem como comprove o fornecimento dos equipamentos de proteção individual aos servidores. (ID 2160321)

O Agravante se insurge, sustentando no mérito; violação a separação dos poderes, ausência de
periculum in mora
; impossibilidade de deferimento da liminar quando há esgotamento do objeto; e, irreversibilidade da decisão.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Promotoria de Defesa da Cidadania da Capital, instaurou o Inquérito Civil com o SIMP n. 000332-002/2013, a fim de apurar a questão da existência e eficiência das políticas públicas de combate à tuberculose executadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá.

O referido Inquérito Civil demonstrou desde seu início, que o grande número de casos de tuberculose em Mato Grosso, é devido à ineficiência dos serviços do sistema prisional do Estado, conforme foi reconhecido por agentes públicos em 28/03/2014 (documentos anexos).

Por meio das informações acostadas, verifica-se que o preso que tem tuberculose ou a adquire dentro do sistema, tem todas as chances de contaminar as pessoas em liberdade que estão a seu redor, por razão de serviço ou de relação processual. O contato das pessoas sem proteção com os detentos infectados, pode fazer com que visitas e profissionais que atuam no presídio tragam a doença para o ambiente externo.

Nesse sentido, a necessidade de rigor aos critérios preventivos e de erradicação da doença, bem como a urgência na implementação e execução do Plano Estadual de Combate à Tuberculose é medida que se impõe aos entes públicos.

A dignidade da pessoa humana compõe um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, tal como disposto no artigo 1° da Constituição Federal:

“
Art. 1°. - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III- a dignidade da pessoa humana;”

A dicção constitucional leva ao reconhecimento judicial da necessidade de adequação dos serviços públicos de combate e tratamento dos pacientes com tuberculose, conferindo efetividade à tutela do direito à vida e à saúde, em respeito à essencial dignidade e integridade dos jurisdicionados.

Frise-se que é dever do Estado, em sentido amplo, por meio da Administração Pública, prestar serviços e ações de promoção, manutenção e recuperação da saúde da população em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição da República.

Percebe-se, dessa forma, que a coletividade tem o direito de usufruir os serviços de relevância pública, como é o caso dos serviços de saúde, de modo satisfatório e eficaz, incumbindo ao Poder Público inescusavelmente zelar pela boa e fiel execução.

É que o legislador constituinte elegeu o direito à vida e à saúde como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela Constituição da República, nos termos dos dispositivos abaixo arrolados:

“
Art. 196
.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“
Art. 197.

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Observa-se que os serviços de saúde foram criados para realizar ações assistenciais e atividades preventivas, prestando um atendimento adequado e satisfatório à coletividade.

No tocante à alegação de violação ao princípio da Separação dos Poderes, contrariamente ao alegado pelo Agravante, a decisão agravada não está se imiscuindo no mérito administrativo, isso porque, a necessidade de realização do tratamento requerido pelo Ministério Público, foi reconhecida pelo próprio agravante que
firmou com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, a busca ativa de sintomáticos respiratórios
.

E, constatada a omissão da administração pública em realizar a manutenção e o andamento constante dos procedimentos tão necessários, cuja implementação e integralização já se arrastam por mais de 06 (seis) anos, comprometendo a segurança dos indivíduos carcerários e funcionários das penitenciárias, tornou-se indispensável a atuação do Judiciário para compelir o agravante a adotar as medidas emergenciais necessárias de forma a cumprir obrigação legal de promover a saúde pública.

Com efeito, mesmo diante da independência e harmonia dos poderes, esses não são livres de todos os modos de controle.

Conferir um mínimo de dignidade humana, por meio de serviços públicos essenciais de saúde, é o propósito da República Federativa do Brasil, que não pode ser vinculado à conveniência política do administrador público.

Relativamente ao fornecimento dos exames diagnósticos e dispensação de medicamentos, nada foi apresentado. Não se sabe, exemplificativamente, quantas pessoas em situação de privação de liberdade se encontram acometidas por tuberculose, tampouco o Agravante apresentou o número de exames realizados junto à população carcerária ou mesmo demonstrou a quantidade de medicamento dispensada aos pacientes recolhidos, como meios de corroborar suas alegações. Quanto a esta parte da obrigação, nada referiu o Agravante a afastar sua inércia.

Os motivos que ensejam a proliferação da doença, assim como a responsabilidade pelo seu controle são fatores que incumbem a ambos os entes públicos, com eficácia e efetividade, sob pena de agravamento dos quadros de contaminação, de evolução da doença para etapas multirresistentes e, inclusive, evolução dos quadros clínicos para óbito.

Neste contexto fático-jurídico, o Judiciário fica autorizado a invadir as esferas de poderes, para garantir aos pacientes o acesso integral ao tratamento de saúde de que necessitam, dada a omissão configurada pela letargia dos entes públicos, pela ausência de medidas ágeis, eficientes e úteis para o atendimento da população, elementos presentes no caso em concreto.

Nesse sentido, recentemente já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO – SEGURANÇA DO CIDADÃO E TORCEDOR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTO DO TORCEDOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTEÇA RATIFICADA.
A ação tem por objetivo, assegurar aos cidadãos, em especial aos torcedores, a segurança, a acessibilidade, a higiene e qualidade das instalações físicas do estádio onde são realizados eventos esportivos, nos termos dos artigos 13 e 28 da Lei no 10.671/2003 (estatuto do Torcedor).
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível
. (N.U 0004959-29.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) “ [Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PAGAMENTOS À FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA FESTIVIDADE – DESCABIMENTO – INDEVIDA INGERÊNCIA NA SEARA ADMINISTRATIVA – EVENTUAL IRREGULARIDADE QUE ACASO APURADA DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos poderes
. Afigura-se ilegítima a determinação de abstenção de pagamentos aos fornecedores que prestaram serviços por ocasião da realização do aniversário do

Município, sob pena de indevida ingerência na seara Administrativa, competindo ao Executivo a gestão política de recursos públicos
. (N.U 1010192-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)” [Destaquei]

Desta feita, a situação dos autos autoriza a intervenção judicial para a implementação das políticas públicas e esvazia o argumento do Agravante, não merecendo guarida a arguição de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

Quanto a arguição do Agravante da ausência do
periculum in mora
, razão não lhe assiste.

Os documentos que instruem os autos corroboram para conclusão das deficiências que foram narradas pelo Agravado, quanto ao atendimento dos pacientes infectados com tuberculose nas unidades prisionais.

Constata-se ainda, na informação prestada pela Secretaria de Estado de Saúde, que há falta de consenso entre as atribuições dos entes públicos quanto a prevenção, combate e tratamento da tuberculose nas unidades prisionais.

Desta feita, a farta documentação produzida nos autos de Inquérito Civil no curso de quatro anos revelam, indubitavelmente, a omissão dos entes públicos no cumprimento de seu dever constitucional de promoção integral dos direitos sociais tratados na lide.

Por quanto, evidente
perciculum in mora
inverso que recai sobre a figura dos usuários, pois diante da não disponibilização dos serviços de saúde pleiteados nos prazos nela determinados, relegará o tratamento dos pacientes acometidos de tuberculose a uma espera ainda maior, o que poderá resultar em agravo da situação.

À propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS ANIMAIS ABANDONADOS – PRÁTICAS PROMOTORAS DE SOFRIMENTO E CRUELDADE – PRELIMINARES – CHAMAMENTO AO PROCESSO – NÃO INTERVENÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REJEITADAS – DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tutela da saúde e do meio ambiente inserem-se no âmbito da competência do ente público municipal, na forma dos arts. 23, II e VI, da CRF, bem como encontram previsão na Lei Municipal no 2.837/90 e na Lei Complementar Municipal no 4/92, que impõem à municipalidade o dever de providenciar, de forma condigna e adequada, o recolhimento dos animais abandonados em vias e logradouros públicos ou submetidos a maus tratos. O Poder Judiciário, quando provocado, pela via de qualquer tutela, tem o dever constitucional de prestá-la, agrade, ou não, ao agente público, em especial quando demonstrada a omissão dos deveres fundamentais.

Há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora , e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem, a concessão de liminar para cumprimento pelo poder público.
A proteção dos animais contra práticas que os submetam a sofrimento e crueldade inclui-se na tutela do meio ambiente e, indiretamente, na tutela da saúde pública, já que a proliferação de animais abandonados pelas ruas aumenta o risco de zoonoses (CRF, arts. 196 e 225, § 1o, VII). O princípio da razoabilidade deve ser ponderado, quando exigidas providências administrativas a serem tomadas, em especial havendo necessidade de alocação de recursos financeiros, bem como a fim de garantir seja a ação da administração pública eficiente e de qualidade, e não apenas paliativa.
(N.U 0003153-05.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)” [Destaquei]

Desse modo, examinando os autos, penso que os requisitos legais restaram efetivamente demonstrados no caso em apreço, possibilitando a medida liminar parcialmente concedida em primeiro grau.

Por fim, o Agravante sustenta ainda, que a medida liminar deferida esgota o objeto da lide, além de que afigurasse irreversível, afrontando as disposições da Lei 8.437/92.

Com efeito, para o deferimento da tutela provisória de urgência é necessário o preenchimento concomitante dos dois requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo requerente (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo que inviabilize a espera pelo julgamento do mérito do feito originário (periculum in mora).

No caso em apreço, é incontroversa a presença da morosidade na entrega dos exames e tratamento às pessoas privadas de liberdade, bem como das que trabalham no sistema prisional, diagnosticadas com tuberculose; e, ainda, da efetiva implementação do Plano Estadual de Combate à Tuberculose, cuja execução vem caminhando a passos estreitos desde o ano de 2013.

Cumpre ressaltar que a demanda visa compelir o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá ao cumprimento do dever constitucional de garantia de direitos sociais com o qual vem se omitindo ao que tudo indica, e a demora causar danos irreversíveis a saúde pública.

Insta salientar que o impacto da tuberculose nos presídios não se limita aos internos, afeta também a comunidade com que se relacionam, ou seja, seus familiares e os funcionários das unidades prisionais, durante e após a detenção, o que fortalece a cadeia de transmissão e o agravamento da situação da doença no Estado como um todo.

Sob este aspecto, portanto, a medida concedida não ofende a norma do art. 300, § 3o do NCPC.

Destarte, diante dos elementos probatórios acostados aos autos e sendo incontroversos os fatos narrados na exordial, bem como sendo, a princípio, de responsabilidade de todos os requeridos as obrigações impostas na decisão agravada, restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo Parquet no tocante à necessidade de imediata providência na viabilização dos tratamentos pleiteados.

Noutro vértice, o perigo de dano consiste no fato de que em havendo demora na execução dos exames para detecção do vírus da tuberculose, em todas as pessoas privadas de liberdade que estejam em penitenciárias e cadeias públicas, bem como em todos os servidores estaduais que atuam no local, e ainda na implementação e integralização do Plano Estadual de Combate à Tuberculose, ocorra epidemias dentro do sistema penitenciário, sem condições ao indivíduo privado de liberdade e aos servidores e agentes carcerários aos devidos tratamentos à patologia em tempo de não os levarem até à óbitos.

Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, sobretudo se considerado o
periculum in mora inverso
, diante do patente risco à segurança, à integridade física e até mesmo à vida das pessoas que se encontram no ambiente penitenciário, e até mesmo fora dele por meio do fortalecimento da cadeia de transmissão.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO - PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL E NECESSIDADES DECORRENTES DE ALCOOLISMO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RESOLUÇÃO CIB/MT N.o 38/2013 - OMISSÃO DO MUNICÍPIO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MULTA COMINATÓRIA DIRECIONADA AOS GESTORES PÚBLICOS – AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Se resta demonstrada a omissão de longa data pelo Município em providenciar a disponibilização dos leitos de internação para pacientes com transtorno mental e necessidades decorrentes de alcoolismo e dependência química, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, uma vez que nesta fase de cognição sumária, encontram-se evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano. 2. [...] Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção

da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes”.
(Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 3.
Deve ser afastada a multa cominatória direcionada aos gestores públicos se neste momento estes não fazem parte da relação processual, facultando ao Juízo a quo a utilização de outras medidas na forma do artigo 297, do CPC, visando a satisfação da obrigação com responsabilização na esfera penal, administrativa e afastamento dos respectivos cargos, como estabelecido na decisão agravada. 4. [...] A extensão da multa a pessoa do agente político responsável pelo cumprimento da ordem judicial, neste momento processual, se mostra inoportuno, a luz do princípio do contraditório e da ampla defesa
. (Apelação / Remessa Necessária 7907/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 16/07/2014). Precedentes do STJ. (N.U 1005573-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)”

No caso dos autos, não se mostra razoável a atenção dada pelos entes públicos a questão discutida, pois, ainda que dentro dos limites de suas competências, não comprovaram nenhuma medida efetiva ou estrutura adequada ao cumprimento dos mandamentos constitucionais destinados à satisfação de direitos básicos de qualquer cidadão, em especial neste caso, o da saúde pública.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Parquet.

E mais, não há nos autos nenhuma comprovação de que a tutela deferida causará mais danos do que vantagens à efetivação dos direitos fundamentais.

Isso posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
Agravo de Instrumento.

É como voto.a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020